Tribunal: STF
Processo: RHC 247507
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 812.647/ES, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INDEVIDA PRETENSÃO DE SUPRIMIR INSTÂNCIA, DE RESSUSCITAR PONTO JÁ ANALISADO E DE AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Agravo regimental improvido (doc. 70).



    Neste recurso ordinário, a defesa adverte, primeiro, que:



    No AREsp indicado na decisão do STJ que negou provimento ao recurso especial, o que se decidiu é que haveria indícios mínimos de autoria e materialidade para submeter o recorrente ao Júri, inclusive consta o teor na decisão proferida no STJ que denegou a ordem de habeas corpus:



    [...]



    Já no Habeas Corpus, objeto desse Recurso Ordinário, o que se alegou é que a decisão de pronúncia viola direitos e garantias do recorrente, porque ase vale de elementos notadamente inidôneos e maculados que ferem a Ampla Defesa, o Contraditório e fazem um juízo totalmente desfavorável ao recorrente, maculando à imparcialidade dos Jurados.



    O que se alegou e demonstrou no Habeas Corpus é que os elementos utilizados na decisão de pronúncia como o depoimento da Raíza (que não submetido ao contraditório, vez que foi prestado somente em esfera policial) e como o depoimento de Anderson (que é totalmente suspeito, vez que tentou negociar com o MP uma colaboração e foi o principal suspeito do crime, mas sequer foi denunciado) sem qualquer ressalva, era totalmente prejudicial ao recorrente, pois a decisão de pronúncia é o primeiro elemento que os jurados tem contato, e, por isso, é o início da captura psíquica dos julgadores.



    [...]



    Portanto, a causa de pedir e o pedido do habeas corpus é diverso daquele apresentado no AREsp, pois o HC decorrente de constrangimento suportado pelo paciente e o requerimento é para que seja anulada a decisão de pronúncia e que seja determinada a realização de outro decisão de forma concisa, evitando a prolixidade nos termos e que sejam retirados todos os elementos ilegais e ilícitos, respeitando as garantias individuais do recorrente e os princípios que gerem o rito especial do júri (doc. 77, pp. 17-19).



    Nesse contexto, alega:



    A importância de a decisão de pronúncia estar totalmente construída dentro da legalidade, não sendo possível a utilização de elementos notadamente ilegais, é decorrente do fato que a decisão e pronúncia, que indica quais serão os fatos colocados para julgamento, é entregue aos jurados por força do artigo 472, parágrafo único do CPP.



    Os jurados, portanto, terão contatos com a denúncia, inclusive antes mesmo da produção de provas em plenário, antes do interrogatório dos acusados e antes dos debates orais.



    Portanto, a decisão de pronúncia possui uma função relevantíssima, inclusive podendo ser considerada como o primeiro contato dos jurados com a causa que será posta para julgamento. Realizando-se, assim, a primeira captura psíquica dos jurados.



    Por isso, é necessário que ela seja concisa, objetiva e sem qualquer elemento ilegal.



    Todavia, no caso em análise, conforme sustentando, a decisão de pronúncia se utiliza, sem realizar qualquer ressalva, de dois elementos notadamente ilegais. O depoimento de uma pessoa totalmente suspeita e que tem interesse no caso, inclusive tentando obter benefícios com eventual “êxito” na condenação do paciente e o depoimento extrajudicial e uma pessoa que não foi submetida ao contraditório.



    E aqui, nesse habeas corpus, não está sendo atacado a eventual plausibilidade ou consonância dos depoimentos, mas sim suas notórias ilegalidades que devem ser reconhecidas e extirpadas do processo (doc. 77, p. 34).



    Outrossim, argumenta:



    Em grau de pronúncia, o magistrado de piso utilizou-se do testemunho de Anderson, e de Raíza, produzido exclusivamente em esfera policial. Além desses dois elementos, foram usados na decisão de pronúncia o testemunho de Valdeir Ferreira Lopes, ouvida na esfera policial, às fls. 151/153, o relato de Patrícia Rocha Loureiro Nascimento, ouvida na esfera policial, às fls. 555/562, Valter Moreira, ouvido em juízo, às fls. 1.758/1.762, Giuliano Nobis Nascimento, ouvido em juízo, às fls. 1.766/1.770, Idenir Maria Nobis Nascimento, ouvida em juízo, às fls. 1.739/1.741, Maria Leda dos Santos Pessoa Costa, ouvida em juízo, às fls. 2.048/2.048v, Welkison Vander Buzato, ouvida na esfera policial, às fls. 312/313 Antônio Barbosa dos Santos, ouvida em juízo, às fls. 1754).



    [...]



    Observa-se que o magistrado já apresenta um juízo de valor sobre a relevância das testemunhas. Ao passo que afirma que algumas são relevantes e coleciona seus depoimentos, entende-se, por consequência lógica, que as demais não são.



    A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que ao proferir a decisão de pronúncia o juiz deverá ser bastante comedido na fundamentação, tudo com a finalidade de que não sejam utilizados os argumentos declinados (em especial da acusação) como forma de influir no livre convencimento dos jurados.



    Ocorre que no caso em análise as instâncias ordinárias não se limitaram a se manifestar, concisa e objetivamente, acerca da materialidade e dos indícios de autoria, mas realizou uma análise aprofundada dos elementos que, em sua opinião, e destacado expressamente, eram relevantes, ou seja, realizado juízos de valor acerca de provas a elementos informativos, ou seja, indo além do que é determinado pelo § 1º do artigo 413 do CPP (doc. 77, pp. 36-37).



    Ao final, requer:



    [...] seja concedido o writ, a fim de que cesse o constrangimento ilegal procedendo a devida reforma do acórdão atacado, para:



    A) Liminarmente, pressentes o binômio necessário, requer seja antecipado os efeitos da tutela para determinar a anulação da sentença de pronúncia e para determinar que seja retirado do ato jurisdicional o depoimento de Anderson Poltroniei e o depoimento produzido exclusivamente em esfera policial da testemunha Raíza, pelos motivos de fato e de direito sustentados nesse writ.



    B) Ainda, que seja reconhecida que a decisão de pronúncia é manifestamente nula pois é extensa, prolixa, com inúmeras transcrições que somente fazem referência à hipótese acusatória, sequer fazendo menção as outras testemunhas que, em tese, são favoráveis às teses defensivas. Ademais, consoante mencionado, a própria decisão afirma que aquelas transcrições eram, no entendimento do juízo, os relevantes.



    C) No mérito, requer seja convalidada a eventual liminar que antecipe os efeitos da tutela para determinar a anulação da decisão de pronúncia. Ou então, que seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia pela utilização do depoimento de Anderson Poltronieri, que demonstrou ter relevantes interesses na causa, conforme demonstrado, pela utilização do depoimento de Raíza, que somente foi feito em sede policial, sequer sendo ouvida em juízo, ou então, por ser uma decisão manifestamente prolixa e extensa, com várias reproduções de elementos informativos que apenas destacam a tese da hipótese acusatória, sem fazer qualquer menção aos que destacam a tese da defesa (doc. 77, pp. 37-38).



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 97).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a sentença de pronúncia do recorrente:



    O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 4.161/4.165, deste teor, a qual confirmo:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Wagner Rodrigues Lucas, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Recurso em Sentido Estrito n. 0001035-37.2007.8.08.0005).



    Narram os autos que o paciente, em 1º/3/2018, foi pronunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal.



    Irresignada, a defesa recorreu, tendo a Corte de origem negado provimento ao recurso em sentido estrito na sessão de 24/7/2019, nos termos desta ementa (fl. 148):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA, DESNECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. RECURSOS IMPROVIDOS.



    1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios.



    2. Ressalvados os casos de manifesta improcedência, o afastamento de uma qualificadora é de competência do conselho de sentença.



    3. O juiz ressaltou os pontos que entendeu serem prova de materialidade e indícios de autoria, enviando a análise do mérito da condenação ao Júri, não havendo excesso de linguagem.



    4. Recursos conhecidos e improvidos.



    Consta, ainda, que foram opostos embargos de declaração, desprovidos conforme acórdãos de fls. 183/185 e 193/197.



    Depois do trânsito em julgado da referida pronúncia, sobreveio a presente impetração; alega-se, em síntese, que: I) Anderson é uma testemunha totalmente suspeita, ora foi caracterizada como alvo da investigação, como principal suspeito, ora se demonstrou interessada no desfecho em desfavor do paciente com a finalidade de conseguir benefícios da Justiça (fl. 25); II) dentre os elementos utilizados para proceder a pronúncia está a declaração de RAÍZA em sede policial. Ela não foi ouvida em juízo, de modo que não foi possibilitado o exercício do contraditório e, notadamente, ocorreu a “perda de uma chance” para a defesa para contraditar os fatos que, em tese, teriam sido narrados por ela, confrontando com outros elementos. Ocorre que, mesmo diante desse cenário, de inexistência do contraditório, o elemento foi utilizado para proceder a denúncia (fl. 38); III) existe prejuízo para a defesa com a utilização de elementos não confirmados em juízo, sob o contraditório e a ampla defesa, bem como com a utilização de depoimento de testemunha suspeita; e IV) há excesso de linguagem na pronúncia.



    Argumenta-se que, no caso em análise, as instâncias ordinárias não se limitaram a se manifestar, concisa e objetivamente, acercada materialidade e dos indícios de autoria, mas realizou uma análise aprofundada dos elementos que, em sua opinião, e destacado expressamente, eram relevantes, ou seja, realizado juízos de valor acerca de provas a elementos informativos, ou seja, indo além do que é determinado pelo § 1º do art. 413 do CPP (fl. 42).



    Ao final, requer-se (fls. 46/47):



    A) Liminarmente, presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dando de difícil reparação decorrente de uma eventual demora na apreciação do mérito, seja determinada a suspensão do trâmite processual na instância de origem até a deliberação do mérito do habeas corpus.



    B) Ainda, liminarmente, pressentes o binômio necessário, requer seja antecipado os efeitos da tutela para determinar a anulação da sentença de pronúncia e para determinar que seja retirado do ato jurisdicional o depoimento de Anderson Poltronieli e o depoimento produzido exclusivamente em esfera policial da testemunha Raíza, pelos motivos de fato e de direito sustentados nesse writ.



    C) Ainda, que seja reconhecida que a decisão de pronúncia é manifestamente nula pois é extensa, prolixa, com inúmeras transcrições que somente fazem referência à hipótese acusatória, sequer fazendo menção as outras testemunhas que, em tese, são favoráveis às teses defensivas. Ademais, consoante mencionado, a própria decisão afirma que aquelas transcrições eram, no entendimento do juízo, os relevantes.



    D) No mérito, requer seja convalidada a eventual liminar que antecipe os efeitos da tutela para determinar a anulação da decisão de pronúncia. Ou então, que seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia pela utilização do depoimento de Anderson Poltronieri, que demonstrou ter relevantes interesses na causa, conforme demonstrado, pela utilização do depoimento de Raíza, que somente foi feito em sede policial, sequer sendo ouvida em juízo, ou então, por ser uma decisão manifestamente prolixa e extensa, com várias reproduções de elementos informativos que apenas destacam a tese da hipótese acusatória, sem fazer qualquer menção aos que destacam a tese da defesa.



    O pedido liminar indeferido (fls. 4.127/4.129).



    O Juízo de primeiro grau prestou informações (fls. 4.141/4.142).



    O Ministério Público Federal opinou conforme esta ementa (fl. 4.149):



    [...]



    A defesa juntou aos autos memoriais (fls. 4.152/4.160).



    Na origem, a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para o dia 7/10/2025.



    Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção do AREsp n. 1.843.439 e do RHC n. 53.925.



    É o relatório.



    O writ não merece prosperar.



    Primeiro, não foi observado o princípio da unirrecorribilidade.



    Registro que o AREsp n. 1.843.439 que por aqui tramitou foi interposto (também) por Wagner Rodrigues Lucas, ora paciente, contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo de inadmissão do recurso especial por ele apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra o acórdão prolatado no Recurso em Sentido Estrito n. 0001035-37.2007.8.08.0006 (006070010357), novamente combatido neste habeas corpus.



    E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/9/2022).



    Segundo, a sentença de pronúncia transitou em julgado, não havendo evidência de nenhum constrangimento ilegal.



    Terceiro, o Tribunal de origem consignou que foram colhidos inúmeros depoimentos no feito e que o cenário em construção a partir das provas colhidas até então indica para a autoria nos termos informados na inicial acusatória. No entanto cumpre apenas ao Conselho de Sentença a definição acerca da condenação ou da absolvição. Os indícios de autoria estão presentes, devendo a questão ser levada a seu juiz natural (fl. 172).



    Ora, de um lado, a decisão de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório (AgRg no HC n. 783.582/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/2/2023). De outro, quanto à alegação de fragilidade probatória para a decisão de pronúncia e que os testemunhos teriam sido contraditórios, cumpre frisar não ser possível, em sede de habeas corpus, o reexame fático-probatório dos autos (RHC n. 67.794/MA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).



    Quarto, como bem indicado pelo Subprocurador-Geral da República Durval Tadeu Guimarães, as teses aqui deduzidas, que buscam fragilizar a prova, a exemplo da suspeição de Anderson, são de exclusiva análise do juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. A propósito, não há no acórdão recorrido nenhum debate a respeito do tema tal como proposto. Igualmente é o que se verifica em relação à alegada ausência de contraditório do testemunho de Raíza (fl. 4.150). É indevida a pretendida supressão de instância. Com efeito, admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir (AgRg no HC n. 818.673/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/5/2023).



    Quinto, não salta aos olhos nenhum constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de linguagem. Correta a conclusão do Tribunal estadual de não ser possível anular toda a decisão, como pretende o recorrente, a partir de uma única palavra analisada fora do contexto em que foi empregada (fl. 173).



    Na mesma linha é a manifestação ministerial, segundo a qual a sentença de pronúncia deve encerrar apenas um juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza, que deverá ser exercido pelo Júri. Não obstante, o juízo pronunciante não se desincumbe do seu dever de fundamentar a decisão que submete o réu ao Conselho de Sentença. Desse modo, sob pena de nulidade, não está proibido de fazer referências às provas dos autos que indiquem, minimamente, sua autoria, desde que o faça de maneira cometida, sem imiscuir-se na competência do Tribunal do Júri. Assim, é dado ao magistrado pronunciante, se convencido da existência de indícios suficientes de autoria, invocar tais indícios a fim de justificar a submissão do réu ao Júri, o que não se confunde com análise exauriente da causa. É o caso dos autos (fl. 4.150).



    Por essas razões, denego a ordem.



    Bom, é nítida a violação do princípio da unirrecorribilidade. Conquanto tenha tentado dar uma roupagem um pouco diferente nas razões do writ, o intento do recurso especial e do habeas corpus era o mesmo: anular a pronúncia.



    Não custa repetir o que foi dito ao ora agravante no momento da apreciação do seu AREsp n. 1.843.439/ES (fls. 4.287/4.288 daqueles autos):



    [...]



    Segundo consta da sentença de pronúncia, o agravante é acusado de ser o mandante do crime em testilha (fl. 3.655). Ressaltou-se que, não obstante o referido denunciado tenha negado a autoria, existem indícios suficientes de autoria contra ele, tal como observado nos depoimentos das testemunhas Anderson Poltronieri, à fl. 2.536, Raiza Ferreira Mendonça, às fls. 1.659/1.664, Patricia Rocha Loureiro Nascimento, às fls. 555/562, Valter Moreira, às fls. 1.758/1.762, Giuliano Nobis Nascimento, às fls. 1.766/1.770, ldenir Maria Nobis Nascimento, às fls. 1.739/1.741, Maria Leda dos Santos Pessoa Costa, às fls. 2.048/2.048-v, e Antônio Barbosa dos Santos, às fls. 1.754, além de outros elementos de prova, como o laudo pericial indicando que as cápsulas calibre .9mm, apreendidas na casa deste acusado, foram propelidas pela mesma arma de fogo utilizada para matar a vítima (idem).



    Entende a defesa que as provas utilizadas pelo Magistrado para pronunciar o acusado Wagner Rodrigues Lucas não possuem a credibilidade necessária para serem usadas como fundamento idôneo a justificar o indício de autoria suficiente para remeter o recorrente ao julgamento pelo tribunal do júri (fl. 4.110). Na ótica defensiva, são depoimentos de pessoas que eram familiares próximos da vítima, que possuem interesse na condenação do réu, e que só trouxeram informações criadas em concepções pessoais, formadas com base em eventos que viveram com o recorrente. Ninguém presenciou o fato ou assistiu o recorrente negociando a encomenda do crime (idem).



    Todavia, conforme acertadamente destacou o Tribunal local, não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios de autoria (fl. 3.957).



    Com efeito, a pronúncia é uma decisão interlocutória mista – na qual vigora o princípio in dubio pro societate –, em que o magistrado declara a viabilidade da acusação por duplo fundamento, ou seja, por se convencer da existência de um crime e da presença de indícios de que o réu possa ser o autor (AgRg no REsp n. 1.483.472/RS, de minha relatoria, DJe 2/12/2014).



    Por não revelar juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, a pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1.525.082/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/6/2016).



    E esta é exatamente a hipótese em apreço, consoante se confere a partir dos seguintes trechos extraídos do acórdão (fls. 3.944/3.957 – grifo nosso): [...]



    Logo, não merece reparos o julgado recorrido, visto que exarado em perfeita conformidade ao entendimento dominante deste Tribunal Superior, para o qual o juízo de pronúncia não deve exaurir a análise das provas carreadas aos autos, sob pena de violação da soberania atribuída constitucionalmente ao Tribunal do Júri.



    Sobre o tema, confiram-se: AgRg no REsp n. 1.128.806/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/6/2015; e REsp n. 1.245.836/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 27/2/2013.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Ora, reconhecida a validade da sentença de pronúncia, cabe ao agravante agora aguardar a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, designado para outubro de 2025.



    Nego provimento ao agravo regimental (doc. 71, pp. 2-6 — grifei).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. O Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    Daí por que avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes — ou mesmo suspeitas — para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por este Supremo Tribunal.



    II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. A Magistrada de primeira instância e o Tribunal de Justiça local entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    V – Agravo regimental improvido (HC 232.493 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 200.956 AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.294 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/12/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 205.721 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/11/2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC 202.478 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021).



    É no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo trazida em contrarrazões: 



    No caso dos autos, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque, ainda que desconsiderássemos referidas testemunhas, conforme ressaltado no acórdão recorrido, a decisão se fundou não somente nas testemunhas indicadas, mas também em outras testemunhas, bem como em amplo acervo probatório produzido nos autos, e que apontam para o recorrente como sendo o autor do delito apurado. Nesse passo, cabe ao conselho de sentença avaliar a necessidade de condenação ou absolvição do recorrente, com base no acervo de provas constante dos autos (doc. 97, p. 4).



    No mais, ao contrário do que sustenta a defesa, em nenhum momento, os fundamentos utilizados pela instâncias ordinárias imputaram, peremptoriamente, a autoria do crime ao recorrente, mas tão somente demonstraram que haviam provas suficientes da materialidade delitiva e indícios de autoria.



    Por esses motivos, entendo que não houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia, capaz de influenciar o ânimo do corpo de jurados durante o julgamento do acusado perante o Tribunal Júri.



    Aliás, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não haver excesso de linguagem quando o juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o acusado ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO LIMITADO A ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO, ASSENTADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO AO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 240.467 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Não há falar-se em excesso de linguagem, poi